Tribunal: TJPA
Processo: 0001696-22.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001696-22.2010.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, WALDINEI PEREIRA DA SILVA

APELANTE/APELADO: WALDINEI PEREIRA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001696-22.2010.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTES: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.

WALDINEI PEREIRA DA SILVA

APELADOS: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.

WALDINEI PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro -
DECISÃO CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
A
TENUANTE DA CONFISSÃO E MENORIDADE
RELATIVA – INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS E APLICADAS NO
DECISUM
–
RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO DO
EMPREGO DE ARMA

DE FOGO
– PLAUSIBILIDADE – PROVAS DO USO DE ARMA NO EVENTO. PRESCINDIVEL A APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA POR OUTROS MEIOS. TIPO READEQUADO PARA O ART. 157, § 2º i, II DO CPB –
EX OFFICIO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALTERANDO A PENA ORIGINALMENTE FIXADA.
EX OFFICIO
RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - UNÂNIME.

RECURSO DA DEFESA

I –
Na espécie, verificou-se que as provas seriam robustas e se alinharam, hermeticamente, aos termos entabulados na denúncia, inclusive o recorrente,
confessou participação na ação delituosa. Evidências que
depõem em contrário a tese absolutória advogada pela defesa, desnuda de dissuasão mínima que implique em questionamentos acerca da autoria do delito, que indicou, indene de dúvidas, o recorrente como sendo o protagonista do delito patrimonial em debate.

II –
O juízo aferiu a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, para isso não considerou como desfavoráveis qualquer modulador judicial. Na segunda fase, não se observou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão e por ser menor de 21 anos na data dos fatos, reduzindo a reprimenda provisória em 06 meses, passando a figurar em 03 anos e 06 meses de reclusão, a revelia da Sumula 231 do STJ. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição, mas de aumento, com supedâneo no inciso II do art. 157, § 2º do CPB, na razão de 1/3, passando para 04 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena. Logo, diante das razões delineadas, inviável atendimento da tese defensiva, uma vez que a pena-base foi aferida no patamar mínimo de 04 anos e 10 dias multa, não havendo possibilidade de redução em face do óbice da sumula 231 do STJ, a qual, em face dos argumentos delineados no
decisum
vergastado, foi afastada, sendo fixada a pena abaixo do patamar mínimo na segunda fase da dosimetria, a qual deve seguir mantida com supedâneo no princípio do
non reformatio in pejus.

RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO

I -
Nesse cenário, conveniente mencionar, que o juízo se convenceu da autoria e da materialidade do delito, reservando especial relevância aos depoimentos da vítima, mas com ressalvas, uma vez que a arma utilizada no delito não teria sido apreendida, tampouco periciada. Logo, em face desses argumentos afastou a majorante, divergindo do entendimento sumulado no verbete de nº 14 do TJPA. Com efeito, “data vênia”, o posicionamento o juízo singular, não condiz com as provas carreadas ao acervo processual, bem como com a remansosa jurisprudência, sendo, portanto, conveniente e necessário, a reforma do
decisum
nesse ponto para reconhecer o emprego de arma de fogo na ação delituosa, restando alterada o tipo penal em que incorreu o recorrente, qual seja, art. 157, § 2º, I e II do CPB.

PRESCRIÇÃO

I - Com efeito, em face da reprimenda ter sofrido alterações, sendo a pena aferida, definitivamente, em 05 anos e 10 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 dias multa, e como o prazo prescricional em face do
quantum
de pena mensurado, nos termos do art. 109, III do CPB, seria de 12 anos, aliado ainda ao fato do apelante ter sido menor de 21 anos (21/09/1990) na data do fato (14/01/2010), fator que demandaria a sua contagem na metade (art. 115 do CP), ou seja em 06 anos. Nesses termos, observando que o recebimento da denúncia ocorreu em 07/05/2010, e que a sentença condenatória foi publicada em 02/10/2017, havendo, dessa forma, o transcurso de mais de 07 anos entre os marcos interruptivos, lapso temporal necessário para aferir a extinção da punibilidade em face da prescrição retroativa (art. 110, § 1º do CPB). Nesses termos,
e por se tratar de
matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se, incontinenti, a sua declaração de ofício, nos termos do art.
61
do
Código de Processo Penal
, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

II -
Ante o exposto,
EX OFFICIO
, declarar a extinção da punibilidade do recorrente, pelo advento da PRESCRIÇÃO na modalidade retroativa, com supedâneo nos art. 107, IV, art. 109, III, art. 110, § 1º e art. 115 do CP e art. 61 do CPP, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo ministerial,
reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

WALDINEI PEREIRA DA SILVA
, condenado às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2 º II do Código Penal Brasileiro (ID 6069094),
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

O Ministério Público, na qualidade de
Dominus Litis
, pleiteou que fosse reconhecido a majorante do emprego de arma de fogo (ID 6069095, fls. 01/05).

A defesa em contrarrazões, asseverou pela manutenção da decisão hostilizada (ID 6069095, fls. 09/10).

A defesa do recorrente, por sua vez, asseverou nas razões do apelo (ID 6069096, fls. 03/10 e ID 6069097, fls. 01/06), pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, bem como fosse reconhecida a atenuante da confissão e da menoridade, e que fosse aplicado na razão de 1/6, com a consequente alteração no regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID 6069099), pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso de apelação interposto pela Defesa
,
e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (ID 6069100).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
R
ecurso de Apelação
interposto por
WALDINEI PEREIRA DA SILVA
, inconformado coma decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia 14 de janeiro de 2010, por volta das 19h, a guarnição do CB PM LUIZ GONZAGA, realizava ronda rotineira perto do canal da São Joaquim, quando foi acionado, via rádio, sobre um roubo da vítima LEANDRO CARNEIRO DE SENA, na passagem Santa Teresinha, por volta das 17 h daquele dia. Em diligência, a viatura se dirigiu até a residência de WALDINEI PEREIRA DA SILVA e uma vez naquele local, encontrou em poder do mesmo a mochila que pertencia a vítima, a mesma que tinha sido roubada na ocasião pelos indiciados.

Leandro Carneiro de Sena, em depoimento à fl. 07 dos autos, afirmou que estava na Passagem Santa Terezinha, juntamente com amigos, quando três indivíduos conhecidos como Thiago "Buiu', "Bebe" e WALDINEI
Pereira da Silva
, se aproximaram e anunciaram o roubo. O indivíduo
Thiago Ferreira da Silva
, sob grave ameaça e portando arma de fogo, roubou do depoente uma mochila contendo: um celular da marca
Sony Ericsson
e o valor de R$ 20,00.

Ato contínuo, a vítima foi até a delegacia e após o registro do BO foi juntamente com os policiais militares realizar diligências próximo ao local do crime. Na ocasião da prisão em flagrante, a vítima reconheceu o nacional
Waldinei Pereira da Silva
como sendo a pessoa lhe roubou momentos antes.

O Indiciado
Waldinei Pereira da Silva
, fl. 09, afirmou que se encontrava
na
Passagem São Benedito na companhia de seu primo Thiago Ferreira da Silva e outra pessoa que conhece apenas pelo apelido de "Bebe". Declarou que Thiago planejou o roubo à vítima que mora próximo ã casa do declarante e que passava pelo local. Se aproximaram da vítima, tendo "Buiu" dado uma gravata no pescoço de Leandro e passando a saquear seus bens. Coube ao depoente ficar com a mochila da vítima e foi se esconder na casa de sua tia quando foi cercado e preso pelos policiais.

Devidamente processado, o recorrente WALDINEI PEREIRA DA SILVA, foi julgado e condenado às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2". II do Código Penal Brasileiro.
Irresignado,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
6069076 - Pág. 7); Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 6069077 - Pág. 7) apreensão de uma MOCHILA DA MARCA PACALOLO DE COR AZUL; BO (ID 6069083 - Pág. 9), onde foi comunicado que no dia e local do fato acima mencionado, vinha na via pública, junto com os seus amigos, quando se aproximou TRÊS elementos, conhecidos como; THIAGO vulgo BUIÚ, vulgo 'ABE e o outro é conhecido como WALDINEI PEREIRA DA SILVA vulgo WALTER, todos são vizinhos do relator, só um armado de REVOLVER, á pê, parando na sua direção e anunciando o assalto, mandando
a
sua MOCHILA contendo; UM CELULAR DE MARCA SONY ERICSSON - 01- 91 / 8835-1059, MATERIAL ESCOLAR e uma quantia de R$ 20,00 em espécie, levando os pertences dos seus amigos, o relator comunica também que os policiais da PM não sabendo o nome, entraram na casa de um dos elementos de nome WALDINEI e encontraram a sua CARTEIRA DO TRABALHO n°30502 sede; 00055 Pa. e o TITULO DE ELEITOR de no 057194731341 - zona 073 - seção 0093, filho de; MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEDROSA, estes documentos siar no poder do relator e comunica ainda que todos os três elementos são foragidos da Marambaia. Registra-se para fins de direitos.

Na espécie, a vítima LEANDRO CARNEIRO DE SENA, na fase policial relatou: “Que, estava na
passagem Santa Terezinha por volta das 17:00 juntamente com amigos de perto de sua residência, quando três elementos sendo eles: Tiago "vulgo" Buiu, "vulgo" bebe é o .elemento conhecido como
Waldinei Pereira da Silva
que reside próximo de
sua
casa, na última casa da passagem QUE: os meliantes se aproximaram e anunciaram o assalto, sendo que Tiago "vulgo" Buiu estava armado com arma de foge e sob ameaça de morte ROUBOU do depoente uma mochila contendo: um celular da marca Sony Ericsson da cor vermelha e o valor de RS 20,00 em dinheiro QUE: seguidamente o depoente foi até a seccional da sacramenta para registrar um Boletim de Ocorrência ressaltando que um deles (
Waldiney Pereira
) residia perto de sua casa QUE: após o registro do B.O. foi juntamente com policiais militares realizar diligenciais no sentido de encontrar os meliantes QUE: aproximadamente as 19:00 h os policiais militares que se encontravam em outra viatura foram na casa de
Waldinei Pereira da Silva
localizada na Pass. Santa Teresinha e o abordaram, momento o qual foi encontrada a mochila da vítima QUE: a viatura em que se encontrava o depoente, chegou no local após alguns minutos e lá chegando sem sombra de dúvidas o depoente (vitima) reconheceu o nacional
Waldinei Pereira da Silva
como sendo a pessoa que lhe roubou a aproximadamente duas horas atras QUE:
Waldinei Pereira
disse aos policiais militares e a vítima que os outros pertences (celular e dinheiro) estariam com os outros meliantes Tiago vulgo Buiu, "vulgo" bebe , os quais evadiram-se do local QUE: somente a mochila foi encontrada em poder de Waldiney Pereira e após o reconhecimento pela vítima, a mesma e o acusado foram conduzidos a Seccional da Sacramenta para as providências cabíveis”.

Acerca dos relatos da vítima, colhido na fase policial, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que:

[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal " (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Em juízo, a testemunha FABIO RODRIGUES DA
SILVA, declarou: “Que, confirma os termos da denúncia, ressaltando que os pertences da vítima foram encontrados na casa do apelante, local onde foi realizada sua prisão em flagrante. Afirmou que a vítima o reconheceu, indubitavelmente, como autor do crime”.

Na oportunidade a testemunha LUIZ GONZAGA PACÍFICO DOS SANTOS, em que pese não se recordar muito bem dos fatos, revelou que WALDINEI foi capturada em sua casa, local onde foi encontrado os pertences da vítima, sendo reconhecido por esta.

Na espécie, o recorrente WALDINEI PEREIRA DA SILVA, por ocasião do interrogatório na fase policial, confessou a
prática delitiva em sede inquisitorial, dizendo que a cometeu em companhia de um indivíduo cuja alcunha é bebê e de seu primo TIAGO FERREIRA DA SILVA, aduzindo que foi o último que planejou a empreitada criminosa contra a vítima, que morava próximo à sua casa, revelando que THIAGO FERREIRA DA SILVA (Buiu) deu uma gravata na vítima. passando a saquear seus bens, sendo que ficou com a mochila, e foi se esconder na casa de sua tia, onde foi detido pelos policiais, negando o uso de arma de fogo.

Cediço reportar, que várias foram as diligências na tentativa de localizar WALDINEI PEREIRA DA SILVA, sendo, por fim, considerado revel.

Prudente mencionar, quanto as provas indiciárias,
que o legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa f0rma, não se admite no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, seria possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes (...). Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.848.852/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 27/9/2021, grifei).

E ainda:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226, II, DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima e de testemunhas na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.2. Ademais, o acórdão combatido pontuou que "há provas suficientes acerca da conduta delitiva, tendo ficado evidenciado que todos os agentes, com o auxílio do menor, concorreram para a prática do delito, devendo, assim, ser mantida a condenação prevista no art. 157, § 2º, inc. II do CP"(e-STJ, fl. 661). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 1.638.264/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/06/2020).

Na espécie, as provas materiais e orais ratificaram os termos da denúncia, quanto a autoria e materialidade do delito de roubo, com supedâneo nos esclarecimentos da vítima e dos policiais, que em juízo confirmaram que foram encontrados os objetos pessoais da vítima na casa de WALDINEI PEREIRA, que confessou participação no delito.

DA TESE DEFENSIVA

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, verificou-se que as provas seriam robustas e se alinharam, hermeticamente, aos termos entabulados na denúncia, inclusive o recorrente
WALDINEI PEREIRA DA SILVA, confessou participação na ação delituoso que vitimou LEANDRO CARNEIRO DE SENA, como se pode observar nas provas materiais que constam dos autos, como o
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
6069076 - Pág. 7); Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 6069077 - Pág. 7) apreensão de uma MOCHILA DA MARCA PACALOLO DE COR AZUL; BO (ID 6069083 - Pág. 9), onde foi comunicado que no dia e local do fato acima mencionado, vinha na via pública, junto com os seus amigos, quando se aproximou TRÊS elementos, conhecidos como; THIAGO vulgo BUIÚ, vulgo 'ABE e o outro é conhecido como WALDINEI PEREIRA DA SILVA vulgo WALTER, todos são vizinhos do relator, só um armado de REVOLVER, á pê, parando na sua direção e anunciando o assalto, mandando
a
sua MOCHILA contendo; UM CELULAR DE MARCA SONY ERICSSON - 01- 91 / 8835-1059, MATERIAL ESCOLAR e uma quantia de R$ 20,00 em espécie, levando os pertences dos seus amigos, o relator comunica também que os policiais da PM não sabendo o nome, entraram na casa de um dos elementos de nome WALDINEI e encontraram a sua CARTEIRA DO TRABALHO n°30502 sede; 00055 Pa. e o TITULO DE ELEITOR de no 057194731341 - zona 073 - seção 0093, filho de; MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEDROSA, estes documentos siar no poder do relator e comunica ainda que todos os três elementos são foragidos da Marambaia. Registra-se para fins de direitos.

Dessa forma, diante dos fatos e das evidências do acervo, que
depõem em contrário a tese absolutória advogada pela defesa, desnuda de dissuasão mínima de implique em questionamentos acerca da autoria do delito, que indicou, indene de dúvidas, o recorrente
WALDINEI PEREIRA DA SILVA vulgo WALTER,
como sendo o protagonista do delito patrimonial em debate.

DA DOSIMETRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO NA RAZÃO DE 1/6 E APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO.

O juízo aferiu a pena-base no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, para isso não considerou como desfavoráveis qualquer modulador judicial.

Na segunda fase, não se observou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão e por ser menor de 21 anos na data dos fatos, reduzindo a reprimenda provisória em 06 meses, passando a figurar em 03 anos e 06 meses de reclusão, à revelia da Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase não concorreram causas de diminuição, mas de aumento, com supedâneo no inciso II do art. 157, § 2º do CPB, na razão de 1/3, passando para 04 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Logo, diante dar razões delineadas, inviável atendimento da tese defensiva, uma vez que a pena-base foi aferida no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, não havendo possibilidade de redução em face do óbice da sumula 231 do STJ, a qual, em face dos argumentos delineados no
decisum
vergastado, foi afastada, sendo fixada a pena abaixo do patamar mínimo na segunda fase da dosimetria, a qual deve seguir mantida com supedâneo no princípio do
non reformatio in pejus
.

RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Com efeito, se verifica que as provas materiais foram ratificadas pelas orais, quanto a ocorrência do evento delituoso, como se pode constatar pelos pontuais relatos dos policiais
FABIO RODRIGUES DA
SILVA e LUIZ GONZAGA PACÍFICO DOS SANTOS, que em juízo afirmaram que foram encontrados objetos da vítima na casa do recorrente, fato confessado pelo apelante, que negou, tão somente, o uso de arma de fogo na ação delituosa. Todavia, a vítima foi contundente ao relatar “
QUE: os meliantes se aproximaram e anunciaram o assalto, sendo que Tiago "vulgo" Buiu
estava armado com arma de fogo e sob ameaça de morte ROUBOU do depoente uma mochila
contendo: um celular da marca Sony Ericsson da cor vermelha e o valor de RS 20,00 em dinheiro QUE: seguidamente o depoente foi até a seccional da sacramenta para registrar um Boletim de Ocorrência ressaltando que um deles (
Waldiney Pereira
) residia perto de sua casa.

Relatos que guardaram ressonância com o BO
(ID 6069083 - Pág. 9), onde consta que um dos elementos estava armado.

Na espécie, cediço reportar acerca da palavra da vítima que possui especial relevância em delitos patrimoniais, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DOS ACUSADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório, bem como o reconhecimento do emprego da violência sofrida. 2. Assim, tendo a subtração dos pertences da vítima sido conjugada com o emprego de violência à pessoa, não se cogita a desclassificação da conduta para o delito de furto, pois presente elementar essencial à configuração do roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal. 3. Apelação Criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0700466-45.2023.8.07.0011 1819599, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/03/2024).

Nesse cenário, conveniente mencionar, que o juízo se convenceu da autoria e da materialidade do delito, reservando especial relevância aos depoimentos da vítima, mas com ressalvas, uma vez que a arma utilizada no delito não teria sido apreendida, tampouco periciada. Logo, em face desses argumentos afastou a majorante, divergindo do entendimento sumulado no verbete de nº 14 do TJPA:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §20, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 440/STJ E 718 E 719/STF. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" ( HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018). 2. No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria. 3. Tendo sido fixado o regime inicial mais gravoso, com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na expressa referência à gravidade da conduta imputada, praticada com emprego de arma de fogo em local de grande movimentação de pessoas, não há falar em ilegalidade. 4. Havendo motivação suficiente e amparada em dados concretos do fato delituoso, justifica-se o regime prisional fechado, hipótese em que são inaplicáveis as Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 5. "A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP é, sim, de competência do Juiz sentenciante, cabendo a ele, no momento da prolação do édito condenatório, considerar o tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo, para a definição do regime prisional" (AgRg no AREsp n. 1.869.444/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 23/8/2021). 6. Agravo regimental parcialmente provido, para determinar ao Tribunal de origem que proceda à detração das penas, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com estrita observância às regras do art. 387, § 2º, do CPP. (STJ - AgRg no HC: 762640 SP 2022/0247578-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Com efeito,
data vênia
, o posicionamento o juízo singular não condiz com as provas carreadas ao acervo processual, bem como com a remansosa jurisprudência, sendo, portanto, conveniente e necessário, a reforma do
decisum
nesse ponto para reconhecer o emprego de arma de fogo na ação delituosa, restando alterada o tipo penal em que incorreu o recorrente, qual seja, art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Destarte, com o provimento da tese ministerial, necessário a reconfiguração do tipo para art. 157, § 2º I, II do CPB, fato que repercute na dosimetria da pena. Desse modo, deve permanecer inalterada a dosimetria na primeira e segunda fase, ocasião em que a pena provisória foi aferida em 03 anos e 06 meses de reclusão. Na terceira fase, observou-se, pelas provas do acervo, a
existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, justificam o incremento em 2/3 (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação, uma vez que as. Hipótese dos autos viabilizaria seu incremento. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP.

Desse modo a pena provisória segue fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual se tornou definitiva, devido a ausência de outras causas modificadora de pena.

DA PRESCRIÇÃO

Com efeito, em face da reprimenda ter sofrido alterações, sendo a pena aferida, definitivamente, em 05 anos e 10 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 dias multa, e como o prazo prescricional em face do
quantum
de pena mensurado, nos termos do art. 109, III do CPB, seria de 12 anos, aliado ainda ao fato do apelante ter sido menor de 21 anos (21/09/1990) na data do fato (14/01/2010), fator que demandaria a sua contagem na metade (art. 115 do CP), ou seja em 06 anos. Nesses termos, observando que o recebimento da denúncia ocorreu em 07/05/2010, e que a sentença condenatória foi publicada em 02/10/2017, havendo, dessa forma, o transcurso de mais de 07 anos entre os marcos interruptivos, lapso temporal necessário para aferir a extinção da punibilidade em face da prescrição retroativa (art. 110, § 1º do CPB), senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP.). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. (...) 2. Ocorre que, preliminarmente, analisando-se os fólios, verifica-se matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se sua declaração de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, com a consequente extinção da punibilidade do agente. 2. No caso em testilha, o apelante restou condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, cometido na data de 16 de maio de 2001. 3. Considerando a pena in concreto, a prescrição dar-se-ia após o transcurso de 12 (doze) anos, conforme a previsão do art. 109, III, do Código Penal. 4. In casu, constata-se a existência de prescrição retroativa, posto que, entre a data do recebimento da denúncia, 16/05/2001, fl. 64, e a publicação do decreto condenatório, 17/06/2016, fl. 331, decorreram mais de 12 (doze) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal, de forma que a declaração de extinção da punibilidade do agente é medida que se impõe. 5. Recurso prejudicado. Reconhecida ex officio a prescrição retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do apelante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000126-03.2012.8.06.0191, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 21 de outubro de 2020. Desa. Francisca Adelineide Viana Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator (TJ-CE - APR: 00001260320128060191 CE 0000126-03.2012.8.06.0191, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2020).

Destarte, em face das argumentações esposadas, e por se tratar de
matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se, incontinenti, a sua declaração de ofício, nos termos do art.
61
do
Código de Processo Penal
, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer do apelo e prover o recurso do
Dominus Litis
, e negar provimento ao apelo defensivo
e,
EX OFFICIO
, declarar a extinção da punibilidade
do recorrente
WALDINEI PEREIRA DA SILVA,
pelo advento da
PRESCRIÇÃO na modalidade retroativa,
com supedâneo nos art. 107, IV, art. 109, III, art. 110, § 1º e art. 115 do CP e art. 61 do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), data da assinatura eletrônica.

SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Juiz Convocado
Relator

Belém, 20/09/2024